Tribunal: TJSP
Processo: 2011423-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Servidora municipal em suposto desvio de função – Pedido de cessação – Inadmissibilidade – Necessidade de dilação probatória – Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida extrema – Agravo de instrumento não provido.